Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-43.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cheques prescritos – Sentença de improcedência do pedido – Insurgência do autor – Descabimento – Em se tratando de ação de cobrança de cheque pelo rito ordinário, é imprescindível a demonstração da causa subjacente à emissão dos títulos – Inteligência do artigo 62 da Lei n° 7.357/1985 – Hipótese em que o autor se limitou a alegar vagamente que os títulos teriam sido

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cheques prescritos – Sentença de improcedência do pedido – Insurgência do autor – Descabimento – Em se tratando de ação de cobrança de cheque pelo rito ordinário, é imprescindível a demonstração da causa subjacente à emissão dos títulos – Inteligência do artigo 62 da Lei n° 7.357/1985 – Hipótese em que o autor se limitou a alegar vagamente que os títulos teriam sido emitidos em razão de contrato, ou contratos, de mútuo celebrado entre as partes – Ausência de esclarecimento mínimo acerca das condições do suposto negócio jurídico – Não comprovação da disponibilização de valores ao réu, que negou a emissão das cártulas e alegou que os títulos foram extraviados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.